Tribunal: TJDFT
Processo: 0705554-65.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705554-65.2017.8.07.0014 RECORRENTES: FELICIA DE LIMA CARVALHO DA SILVA, JOSE LUCAS CARVALHO DE CASTRO, NEIDE DIVINA CARVALHO DE CASTRO RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. UTI. NEGADA. CARÊNCIA. NÃO APLICÁVEL. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. CABÍVEL. REVISÃO. VALOR. SENTENÇA REFORMADA. 1 - A recusa indevida da operadora de plano de saúde a atendimento médico e internação emergencial, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá origem ao dever de reparar o dano moral in re ipsa, consistente no agravamento do estado de aflição e angústia dos filhos e esposa do paciente, que veio a óbito. Sentença reformada para majorar a indenização por danos morais. 2. É cabível a revisão do valor fixado a título de danos morais, no decreto sentencial, quando este se mostrar desproporcional e irrazoável. 3. Apelo provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 944, 186 e 927, todos do Código Civil, sustentando que o valor fixado na condenação pelos danos morais estaria abaixo da média estabelecida na jurisprudência do STJ, e que se mostra insuficiente para que haja o equilíbrio na balança entre o estímulo ao cumprimento da lei e o dano experimentado. Colaciona julgados da Corte Superior com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Por fim, conquanto tenham os recorrentes fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “c” do permissivo constitucional, afirmam expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido teria violado artigos de lei sendo, assim, legítimo supor que pretendiam embasar sua irresignação também na alínea “a”, do autorizador constitucional. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709 e RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 944, 186 e 927, todos do Código Civil, bem assim quanto ao dissenso jurisprudencial. Isso porque a apreciação da tese recursal, em relação ao quantum indenizatório, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “O valor fixado a título de indenização pelas instâncias ordinárias, nos termos da jurisprudência desta Corte, pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e de razoabilidade, os quais não se evidenciam no presente caso, de modo que a sua revisão também encontra óbice na Súmula 7/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no AREsp 1558221/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome dos advogados CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709 e RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029